Tribunal: TJES
Processo: 5000481-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Desconsideração da Personalidade Jurídica; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000481-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NOVA ORLA TOUR LTDA. - EPP
AGRAVADO: CONSORCIO DO CORREDOR ATLANTICO DO MERCOSUL e outros (4)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual acolheu as exceções de pré-executividade apresentadas em desfavor de execução de título executivo extrajudicial, “
diante da ausência de fundamentação do pronunciamento de fl. 283
[chamando
O FEITO À ORDEM
]
a bem de NULIFICAR todos os atos praticados em decorrência daquilo que ali se ordenou, dentre os quais as citações dos supostos sócios/administradores/diretores para pagamento de quantias e os demais que se voltavam à constrição de seu patrimônio
” (id 1059405).

Em síntese, a agravante pretende a reforma da decisão, a fim de ver afastada sua condenação em honorários advocatícios, sob o pálio de que não deu causa à nulidade por ausência de fundamentação da decisão que teria determinado a desconsideração da personalidade jurídica do executado (Consórcio do Corredor Atlântico do Mercosul). Ainda se volta contra o comando da decisão recorrida que anulou todos os atos posteriores àquele ato decisório nulificado, pugnando para que sejam considerados os vários requerimentos acerca da desconsideração da personalidade jurídica da agravada, os quais foram formulados, sob a égide do CPC/73, com o respectivo prosseguimento da execução originária “
em face das pessoas físicas que substituíram a empresa
” (id 988374).

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (id 1169700).

Apenas os agravados Paulo Fernando Aguiar Vivácqua (id 1223822) e Rodrigo Ferraz Stehling (id 1223775) apresentaram contrarrazões ao recurso, ambas pela incolumidade da decisão agravada.

A magistrada de primeiro grau forneceu suas informações no id 1251860.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de dezembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a agravante se volta contra decisão proferida em sede de execução de título executivo extrajudicial que, chamando o feito à ordem, nulificou o ato judicial anterior tido por comando que havia deferido desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada (Consórcio do Corredor Atlântico do Mercosul), “
diante da ausência de fundamentação do pronunciamento de fl. 283
”.

De fato, após sucessivos e reiterados requerimentos formulados pela agravante objetivando a desconsideração da personalidade jurídica da executada [a saber: 1º) 26/4/2010 – id 1059374, 2º) 09/8/2013 – id 1059379, 3º) 25/02/2014 – id 1059384, 4º) 18/9/2014 – id 1059385 e 5º) 05/11/2014 – id 1059411] foi prolatado o seguinte ato judicial:

“
Diante da desconsideração da personalidade jurídica, intime o exequente a trazer 4 vias de contrafé para que os sócios sejam citados.

Após, intime-os nos endereços constantes às fls. 272 de que a execução será direcionada contra eles devendo indicar bens da Pessoa Jurídica passíveis de penhora sob pena de os seus próprios serem atingidos.
” (id 1059386)

Como se vê, é induvidosa a nulidade do referido pronunciamento diante da inexistência de um mínimo de fundamentação para justificar a desconsideração da personalidade jurídica do agravado - Consórcio do Corredor Atlântico do Mercosul que, diga-se de passagem, foi tratada como se já houvesse sido deferida, de modo que a ausência de ato decisório devidamente fundamentado o torna nulo, diante da afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sob esse enfoque, tenho que o magistrado de primeiro grau ao proferir decisão superveniente, ora agravada, que, ao apreciar a exceção de pré-executividade apresentada por dois agravados que foram atingidos pela drástica medida da desconsideração da personalidade jurídica, chamou o feito à ordem e nulificou o pretérito ato judicial sem fundamento, atribuiu o desfecho correto para a causa, restabelecendo o devido processo legal.

Justamente por isso, reputo que é devida a condenação da agravante no pagamento dos honorários advocatícios fixado em prol dos patronos dos agravados que apresentaram objeções de pré-executividade, porquanto, embora a vitória dos agravados tenha decorrido da nulidade daquela decisão, a atuação jurisdicional se deu por provocação (princípio da inércia da jurisdição), circunstância que atrai o princípio da causalidade.

Aliás, quanto ao ponto assim constou na decisão agravada:

“
Em vista do decidido, e considerando que a presente acaba por culminar na exclusão das pessoas de SANDRA MARIA FERRAZ STEHLING, RODRIGO FERRAZ STEHLING,
PAULO FERNANDO AGUIAR VIVACQUA e PAULO AUGUSTO VIVACQUA, fica a Exequente
CONDENADA
, a partir deste ponto, em honorários advocatícios em prol do patrono destes 02 (dois) últimos
, sendo a verba fixada, neste momento, em 15% (quinze por cento) sobre o valor exequendo que segue mencionado no espelho da ordem de bloqueio de fls. 401/402-verso, sobre o qual incidirão atualização monetária a partir da atualização do referido importe (10/04/2019, conforme fl. 388) e juros apenas a partir do momento em que constituída em mora a Exequente, o que dará após intimação para pagamento, acaso deflagrado o módulo executivo voltado ao fim.”
(grifei)

Acerca de tal aspecto, vejo que a decisão agravada incorreu em diminuto erro material, já que, em verdade, consta dos autos que foram apenas os agravados RODRIGO FERRAZ STEHLING e PAULO FERNANDO AGUIAR VIVACQUA que apresentaram respectivamente suas exceções de pré-executividade, motivo pelo qual aos causídicos que os representaram é que será destinada a verba fixada atinente aos honorários advocatícios.

A propósito, tampouco milita em favor da agravante a alegação de que teria alertado o magistrado em suas peças de impugnação das exceções de pré-executividade sobre a nulidade daquela decisão que referiu-se à desconsideração da personalidade jurídica por ausência de fundamentação, tendo em vista que tal conduta se deu não só depois das referidas objeções, como muito tempo depois de vários atos decorrentes daquele indigitado ato.

Todavia, tenho que merece albergue a irresignação da agravante que se volta contra a parte da decisão agravada que consignou o seguinte:

“
Na ocasião de sua intimação, ficará a credora desde logo ciente de que eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica deverá ser deduzido, doravante, em sede própria e em atenção ao que estabelecem os arts. 133 a 137 do CPC.”

Afinal, a nulidade daquele ato judicial acerca da desconsideração da personalidade jurídica do agravado (Consórcio do Corredor Atlântico do Mercosul), com efeito, restabelece a pendência de efetivo pronunciamento jurisdicional sobre os requerimentos formulados pela agravante ainda sob a vigência do CPC/73, o que, por imperativo lógico, atrai apenas a incidência e a liturgia daquele Código de Processo Civil.

Nesse sentido, com as devidas adequações:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA SUBMETIDA ÀS REGRAS DO CPC/73 CITAÇÃO DOS EXECUTADOS INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 Em que pese a previsão do art. 135, do CPC/2015, segundo o qual, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, certo é que a Corte Uniformizadora assentou exegese no sentido de que tal dispositivo não se aplica em casos como o dos autos, já que o ato processual deve se sujeitar à lei vigente à época de foi aperfeiçoado. 2. Afinal, [...]a questão relativa à prévia citação do sócio ou da pessoa jurídica atingida pela aplicação da disregard doctrine, anteriormente à vigência do novo Código de Processo Civil, encontra precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade" (REsp 1.414.997/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/10/2015).[...] (REsp 1545817/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016) 3 Agravo conhecido e provido para reformar a decisão agravada e autorizar a penhora do imóvel localizado em nome dos sócios da empresa executada, os quais deverão ser posteriormente intimados para se manifestarem nos autos.
(TJES, Agravo de Instrumento, 024199003872, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. INTIMAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/2015. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DIREITO INTERTEMPORAL. TEMPUS REGIT ACTUM.

1- Recurso especial interposto em 24/11/2020 e concluso ao gabinete em 17/8/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se é possível o decreto de desconsideração da personalidade jurídica, sem o prévio contraditório, quando a referida decisão foi publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, tendo a parte, no entanto, sido intimada somente após a vigência do Código de Processo Civil de 2015.

3- À luz do princípio tempus regit actum e da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, os atos do processo devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos pretéritos. Nesse sentido, as normas processuais incidem imediatamente nos processos em curso, mas não alcançam atos processuais anteriores. Precedentes.

4- Consoante reiterado no acórdão recorrido, ocorreu a formação de sucessão de "empresas" entre ARNOM PARTICIPAÇÕES e ARNON VEÍCULOS, ambas com os mesmos sócios, decisão que não foi objeto de recurso, apesar de possuírem também os mesmos advogados. Assim, não é crível o desconhecimento da decisão de desconsideração. Por sua vez, a recorrente ficou completamente inerte, e, assim, reveste-se preclusa a possibilidade de arguição de nulidade dos atos praticados, nos termos do art. 278 do CPC/2015.

5- A aplicação do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos previstos no art. 133 do CPC/2015, não é exigível ao presente caso, pois a decisão que procedeu à desconsideração da executada originária foi proferida em meados de 2014, isto é, enquanto vigente o CPC/1973.

6- Não é possível defender o argumento no sentido de validar uma intimação ocorrida 5 (cinco) anos depois da decisão de desconsideração, entre empresas do mesmo grupo econômico, objetivando anular todos os atos processuais, com fulcro na vigência do CPC/2015, quando esse ato guarda, inequivocamente, nexo imediato e inafastável com o próprio ato praticado sob o regime da lei anterior, consubstanciado na decisão propriamente dita de desconsideração. Deve-se, pois, ser respeitada a eficácia do ato processual pretérito.

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1954015/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Nesse contexto, caberá ao magistrado de primeira instância a pertinente análise do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada (Consórcio do Corredor Atlântico do Mercosul) tal como postulado naquela data pretérita, sob o regime do CPC/73, caso a agravante não entenda pertinente reformulá-lo, levando em consideração o conteúdo externado no estatuto da referida pessoa jurídica executada (id 988.386).

Com base em tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando em parte a decisão recorrida, (a) sanar o erro material a respeito dos honorários advocatícios arbitrados, a fim de que a verba seja devida tão somente em favor dos advogados dos agravados Rodrigo Ferraz Stehling e Paulo Fernando Aguiar Vivacqua, assim como (b) para consignar que caberá ao magistrado de primeira instância a pertinente análise do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada (Consórcio do Corredor Atlântico do Mercosul) tal como postulado naquela data pretérita, sob o regime do CPC/73, caso a agravante não entenda pertinente reformulá-lo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE ATO JUDICIAL ACERCA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO DAS PESSOAS FÍSICAS ATINGIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. No caso vertente, ressoa induvidosa a nulidade do pronunciamento acerca da desconsideração da personalidade jurídica da parte executada - Consórcio do Corredor Atlântico do Mercosul – diante da inexistência de um mínimo de fundamentação para justificar a drástica medida, de modo que a ausência de ato decisório devidamente fundamentado o torna nulo, diante da afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

2. É devida a condenação da agravante no pagamento dos honorários advocatícios fixado em prol dos patronos dos agravados que apresentaram objeções de pré-executividade, porquanto, embora a vitória dos agravados tenha decorrido da nulidade daquela decisão, a atuação jurisdicional se deu por provocação (princípio da inércia da jurisdição), circunstância que atrai o princípio da causalidade.

3. Contudo, a decisão agravada incorreu em diminuto erro material, já que, em verdade, consta dos autos que foram apenas os agravados Rodrigo Ferraz Stehling e Paulo Fernando Aguiar Vivacqua que apresentaram respectivamente suas exceções de pré-executividade, motivo pelo qual para os causídicos que os representaram é que deverá ser destinada a verba atinente aos honorários advocatícios fixados.

3. Ademais, caberá ao magistrado de primeira instância a pertinente análise do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada (Consórcio do Corredor Atlântico do Mercosul) tal como postulado naquela data pretérita, sob o regime do CPC/73, caso a agravante não entenda pertinente reformulá-lo.

4. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada em parte.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.